Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811019-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811019-95.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSÉ, OAB/PA 18.898

PACIENTE:
DANIEL SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA DE BREVES
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Daniel Silva Cardoso, com prisão preventiva decretada, pela prática do crime de roubo majorado, em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão e excesso de prazo na formação da culpa. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade, considerando o parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) saber se o excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4.

Apesar da Promotoria de Justiça se manifestar favorável à revogação da preventiva, alegando que a conduta de dirigir o veículo atribuída ao ora paciente seria menos gravosa, não há como neste momento, dividir as condutas, pelo fato de o crime de roubo haver sido praticado em coautoria, com unidade de desígnios e liame subjetivo entre os agentes. A simples presença do agente no local do crime, contribuindo para o êxito da empreitada — seja na vigilância, no constrangimento das vítimas ou na condução do veículo de fuga —, é suficiente para a configuração da coautoria, afastando-se a tese de participação de menor importância.

5.

In casu,
o crime não se limitou a uma subtração patrimonial comum, mas envolveu a invasão de domicílio no período noturno, com o emprego de armas de fogo engatilhadas e apontadas diretamente contra a cabeça de três vítimas, incluindo mulheres, o que gerou um estado de terror e pânico generalizado no seio familiar. Tal cenário evidencia um
modus operandi
violento que extrapola a descrição abstrata do tipo penal, exigindo uma resposta estatal proporcional para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

6.

Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

7.

No caso, a demora para o encerramento da fase instrutória não decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, mas sim de dificuldades fáticas concretas relacionadas à não localização das vítimas, que se mudaram para o estado do Amapá sem informar novos endereços aos autos. O Estado-Juiz tem envidado esforços diligentes para viabilizar a oitiva dos ofendidos, inclusive com a concessão de prazo para que o Ministério Público forneça novos dados de localização, o que justifica a dilação do tempo processual sob a ótica da complexidade da causa. Importante destacar ainda, que há audiência de instrução designada para o dia 01/06/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento
:
- A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o Ministério Público de primeiro grau se manifeste de forma favorável; - Não constatada mora estatal. Os prazos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela sua soma aritmética. Audiência para oitiva das testemunhas de defesa já designada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de junho de dois mil e vinte e seis e término no dia onze de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL SILVA CARDOSO,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Breves/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801676-79.2025.8.14.0010, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Narra o impetrante (fls. 03/10, ID nº 35959923), em suma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/11/2025, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 29/04/2026, na qual foram ouvidos o delegado e o investigador, não tendo sido produzida imputação firme, segura e individualizada em desfavor do paciente que pudesse justificar a persistência da prisão cautelar.

Informa que o Parquet se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente, reconhecendo a ausência de suporte atual idôneo para a manutenção da medida extrema, mas o juízo manteve a prisão preventiva, mesmo diante da necessidade de nova data para continuidade da instrução.

Assim, entende o impetrante restar flagrante o constrangimento ilegal ao
jus libertatis
do paciente, requerendo a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura em seu favor, de modo que permaneça em liberdade até o julgamento definitivo do
writ.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 59/66, ID nº 36269997).

Em sede de
informações
(fls.

59/66, ID nº 36269997), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- De acordo com o caderno processual, no dia 19 de maio de 2025, por volta das 23h, na Rua Magalhães Barata, bairro Riacho Doce, na Comarca de Breves/PA, o paciente, agindo em concurso de agentes com os corréus FABRÍCIO GOMES DOS SANTOS e PABLO VINÍCIUS ABREU PEREIRA, teria invadido a residência da vítima JOÃO PAULO MACHADO DE ALMEIDA. O modus operandi descrito na peça inicial revela acentuada gravidade concreta, uma vez que os denunciados, portando armas de fogo, renderam as pessoas que se encontravam no interior do imóvel, incluindo a esposa, a sogra e o cunhado da vítima principal. A ação foi marcada por intensa violência psicológica, com a utilização de armas engatilhadas e apontadas diretamente contra a cabeça das vítimas, o que instaurou um estado de pânico generalizado na residência. Durante a execução do crime, os agentes subtraíram dois aparelhos celulares da marca Xiaomi, modelo Note 13, nas cores azul e verde, pertencentes à vítima. Além da subtração patrimonial, os ofendidos foram mantidos sob grave coação e obrigados a realizar o desbloqueio dos aparelhos, sob a constante ameaça de morte exercida pelos agressores armados, circunstância que fundamenta a imputação do delito de constrangimento ilegal. As investigações da Polícia Civil lograram identificar os autores do delito por meio da localização do veículo utilizado na fuga, um Volkswagen Crossfox, cor vermelha, placa DSS-2180, que foi encontrado estacionado justamente em frente à residência do paciente DANIEL SILVA CARDOSO. O vínculo do paciente com a empreitada criminosa foi reforçado pelo Laudo de Perícia de Imagens, que atestou a compatibilidade do automóvel apreendido com o registrado por câmeras de vigilância no momento do crime, além do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas em sede policial.

- O mandado de prisão em desfavor do paciente DANIEL SILVA CARDOSO foi devidamente cumprido em 12 de novembro de 2025, na cidade de Belém/PA, após diligências que localizaram seu paradeiro, sendo o custodiado colocado à disposição do sistema penitenciário estadual.

- A fase de instrução criminal avançou com a realização da audiência no dia 29 de abril de 2026. Naquela ocasião, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, os policiais civis LEANDRO DE MOURA BANDEIRA e FLÁVIO DA SILVA FRANCISQUINI, que ratificaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, detalhando a dinâmica das investigações e o liame entre os acusados e o veículo utilizado na fuga.

- Nada obstante o progresso na oitiva das testemunhas policiais, as vítimas JOÃO PAULO MACHADO DE ALMEIDA, MARIANA DE SOUZA RODRIGUES e MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RODRIGUES não compareceram ao ato judicial. Conforme certificado pelos Oficiais de Justiça (IDs 174411959 e 174411961), os ofendidos mudaram-se para o estado do Amapá há aproximadamente sete meses, encontrando-se em local incerto. Diante desse cenário, o Ministério Público manifestou-se pela imprescindibilidade da oitiva das vítimas, requerendo a concessão de prazo para diligências de localização de seus novos endereços, o que foi deferido por este Juízo, com a consequente redesignação da audiência de continuação para o dia 01 de junho de 2026.

- Durante o ato, o Ministério Público, ao se manifestar sobre os pedidos de revogação da prisão preventiva, opinou favoravelmente à concessão da liberdade provisória em benefício do paciente DANIEL SILVA CARDOSO. O órgão acusatório fundamentou seu parecer no entendimento de que a conduta atribuída a Daniel seria supostamente menos gravosa em comparação aos demais corréus, não vislumbrando, naquele momento, elementos suficientes para a manutenção da medida extrema.

- Contudo, este Juízo, em decisão prolatada em 29 de abril de 2026, indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, mantendo a segregação do paciente. A decisão fundamentou-se na impossibilidade de cisão das responsabilidades individuais neste estágio processual, uma vez que os elementos dos autos indicam a prática do delito em coautoria, com unidade de desígnios e liame subjetivo entre os agentes. Ressaltou-se que a simples presença do agente no local do crime, contribuindo para o êxito da empreitada — seja na vigilância, no constrangimento das vítimas ou na condução do veículo de fuga —, é suficiente para a configuração da coautoria, afastando-se a tese de participação de menor importância. Assim, a manutenção da prisão preventiva revelou-se necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada.

- A instrução processual segue seu curso regular, estando a audiência de continuação devidamente designada para o dia 01 de junho de 2026, às 09h00, oportunidade em que se buscará concluir a oitiva das vítimas e proceder ao interrogatório dos réus presos. Este Juízo permanece vigilante quanto à celeridade processual, observando as peculiaridades do caso e a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Nesta
Superior Instância
(fls. 70/75, ID nº 36838831), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

A prisão do paciente foi mantida na audiência realizada no dia 29/04/2026, pelo fato dos depoimentos dos policiais serem coesos, detalhando a dinâmica das investigações e o liame entre os acusados e o veículo utilizado na fuga.

Apesar da Promotoria de Justiça se manifestar favorável à revogação da preventiva, alegando que a conduta de dirigir o veículo atribuída ao ora paciente seria menos gravosa, não há como neste momento, dividir as condutas, pelo fato de o crime de roubo haver sido praticado em coautoria, com unidade de desígnios e liame subjetivo entre os agentes. A simples presença do agente no local do crime, contribuindo para o êxito da empreitada — seja na vigilância, no constrangimento das vítimas ou na condução do veículo de fuga —, é suficiente para a configuração da coautoria, afastando-se a tese de participação de menor importância. Assim, a manutenção da prisão preventiva revelou-se necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

In casu,
o crime não se limitou a uma subtração patrimonial comum, mas envolveu a invasão de domicílio no período noturno, com o emprego de armas de fogo engatilhadas e apontadas diretamente contra a cabeça de três vítimas, incluindo mulheres, o que gerou um estado de terror e pânico generalizado no seio familiar. Tal cenário evidencia um
modus operandi
violento que extrapola a descrição abstrata do tipo penal, exigindo uma resposta estatal proporcional para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se conhece do habeas corpus quanto às alegações que demandam dilação probatória, como a ausência de materialidade delitiva, negativa de autoria e necessidade de produção de exame pericial, por serem matérias incompatíveis com a via estreita do writ. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos dos autos, notadamente no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, bem como na existência de indícios de reiteração delitiva e na possível intimidação da vítima e de testemunhas, configurando risco atual à ordem pública e à instrução criminal. A decisão impugnada não se baseia apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados, mas em elementos objetivos do caso concreto, tais como o contexto de violência doméstica, a violação de ordem judicial e o comportamento reiterado do agente, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como idônea, para fins de prisão preventiva, a fundamentação voltada à proteção da vítima em situação de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP, especialmente quando demonstrado descumprimento de medida protetiva. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso concreto, dada a ineficácia de medidas anteriormente impostas e o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que autorizam a medida, conforme entendimento reiterado dos tribunais superiores e Súmula nº 08 do TJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. (...)
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08194549220258140000 30844279, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/10/2025, Seção de Direito Penal).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de roubo majorado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

In casu,
resta demonstrado o
fumus commissi delicti,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
periculum libertatis
também se encontra devidamente configurado, tendo em vista a gravidade concreta do delito. A conduta imputada ao paciente consiste na prática de roubo majorado praticado em concurso com mais dois agentes, o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se trata de paciente preso preventivamente há mais de sete meses.

Adianto que
não
acolho o pedido do impetrante.

Para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito, pois não houve desídia do juízo em descumprir com o dever de dar celeridade aos processos, o que caracterizaria o constrangimento ilegal.

Ainda assim, tal análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

No caso, segundo a autoridade coatora, a demora para o encerramento da fase instrutória não decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, mas sim de dificuldades fáticas concretas relacionadas à não localização das vítimas, que se mudaram para o estado do Amapá sem informar novos endereços aos autos. O Estado-Juiz tem envidado esforços diligentes para viabilizar a oitiva dos ofendidos, inclusive com a concessão de prazo para que o Ministério Público forneça novos dados de localização, o que justifica a dilação do tempo processual sob a ótica da complexidade da causa.

Importante destacar ainda, que há audiência de instrução designada para o dia 01/06/2026.

Com efeito, sabe-se que, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Exsurge que a presente digressão corrobora cenário que afasta a pretensa alegação de excesso de prazo, pois o feito tem recebido o devido impulso.

Assim, é consabido que os prazos previstos para encerramento da instrução criminal devem ser analisados à luz da razoabilidade, porquanto não são absolutos e, por isso, figuram como parâmetros gerais, variando de acordo com as peculiaridades de cada processo.

Daí por que o reconhecimento do excesso se revela correlacionado à constatação de que a instrução se apresente estagnada, inerte injustificadamente, por conta de eventual falha da prestação jurisdicional.

Repisa-se que o entendimento pretoriano é no sentido de que "o excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso" (
HC 340.606/SP
, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 06/06/17).

À evidência, o contexto de datas e atos realizados na origem demonstram que não há como se atribuir ao Judiciário ou aos órgãos da persecução penal a responsabilidade por matemática excessividade de prazo; pelo contrário, tudo indica que o feito tramita regularmente, em consonância à razoável duração do processo.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RESPEITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.
O contexto de datas e atos realizados na origem demonstram que não há injustificado elastério ou matemática excessiva de prazos atribuíveis ao Judiciário ou aos órgãos da persecução penal, mesmo porque tudo indica que a regular tramitação, em consonância à razoável duração do processo, afigurando-se impossível sustentar constrangimento com base em excesso de prazo através de meros cálculos aritméticos. Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1405946-21 .2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 26/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024).

Destarte, não há como se acolher a pretensão deduzida no
writ,
máxime porque a infringência temporal para ultimação do feito deve ser aferida à luz de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, que, no caso concreto, são devidamente respeitados.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 11

de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026